Tribunal: TJDFT
Processo: 0748587-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.APELAÇÃO CIVIL. HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCLUSIVAMENTE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração não conhecidos.